Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 157, § 2°, inciso II (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes), por duas vezes, e no art. 329 (resistência), ambos do CP. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Ostenta o paciente uma condenação definitiva por roubo circunstanciado.

2. A necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos, os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva do paciente, tendo em vista a condenação anterior por crime patrimonial.

3. ORDEM DENEGADA.